Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Contrato de empréstimo bancário. Ultimação. Manifestação volitiva. Negócio instrumentalizado materialmente. Importe mutuado. Recolhimento na conta do mutuário. Mútuo. Descontos. Suspensão. Fraude. Vício de vontade. Demonstração. Inocorrência. Suspensão de descontos das parcelas contratadas. Tutela provisória de natureza cautelar. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Obrigação de não fazer. Abstenção de realização de descontos referentes a contrato de mútuo não integrante do objeto recursal. Astreinte. Fixação. Razoabilidade. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manejada por consumidor, deferira o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de absterem-se de efetivarem descontos mensais referentes aos 6 (seis) contratos de empréstimo consignado individualizados na exordial, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo e indevido lançamento na folha do benefício previdenciário do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado junto ao agravante, supostamente oriundo de fraude.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
4. Não sobejando elementos indutores de que a contratação do mútuo bancário objeto da pretensão recursal perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do empréstimo não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócio decorrente de fraude ou revestido de vício de consentimento, notadamente se positivado que o mutuário subscrevera o instrumento contratual, figurando como único destinatário do importe fomentado, que, ademais, lhe fora disponibilizado.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
7. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação negativa de abstenção de realização de descontos referentes a mútuo bancário pela instituição financeira, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.